Tribunal: TJDFT
Processo: 0730319-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730319-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: ALESSANDRA DE SA FARIAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF (exequente) em face de decisão (Id. 134203654 – pp. 1/2 dos autos principais) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (processo no 0702373-95.2022.8.07.0009), indeferiu o pedido do ora agravante de inclusão no polo passivo do genitor da menor que gerou o título executivo extrajudicial, e determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (hum) ano, nos termos do artigo 921, inciso III, CPC. Eis o teor da decisão: “No presente processo, o exequente foi intimado para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão - ID. 131294507. O exequente requereu a inclusão no polo passivo do genitor da menor que gerou o título executivo extrajudicial ora executado (ID. 134132573). Verifico que o contrato de ID. 116113787 foi firmado entre o exequente e a executada e já houve angularização da relação jurídica processual. Portanto, indefiro o pedido de inclusão no polo passivo de JOSIVAN BATISTA DOS SANTOS. O exequente foi intimado para indicar bens passíveis de penhora, entretanto, deixou de cumprir a decisão. Ademais, já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Transcorrido esse prazo de um ano sem que o exequente dê andamento ao feito, requerendo diligências hábeis à penhora de bens, o que não restará atingido com o pleito de repetição das diligências já requeridas e praticadas nestes autos, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, cujo termo final é o dia 19/08/2026 (art. 921, § 4o, CPC). Decorrido o prazo de um ano de suspensão, arquivem-se os autos, na forma do art. 921, § 2o, CPC. Caso, após arquivados os autos e transcorrido o prazo da prescrição intercorrente, não tenha o exequente providenciado o desarquivamento para o prosseguimento da execução com a indicação de bens penhoráveis do executado, na forma do § 3o do referido artigo, intime-se as partes para que se manifestem no prazo comum de 15 dias, conforme seu § 5o. Após, faça-se conclusão. Ficam desconstituídas eventuais penhoras deferidas nos autos, uma vez que inefetivas.” (Id. 134203654 – pp. 1/2 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 39197735 - pp. 1/9), o exequente, ora agravante, informa que, na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial movida em face da agravada, em razão de inadimplemento de contrato de educação da filha, tomador do serviço. Esclarece que a ação foi movida inicialmente em face da genitora, no entanto, após insuficiência de bens passíveis de penhora, foi pugnado a inclusão no polo passivo do genitor do tomador do serviço, em razão da solidariedade extraordinária decorrente de Lei, na forma dos artigos 1.643 e 1.644, do Código Civil e art. 22 do ECA. Defende, em síntese, que ambos os genitores são solidariamente devedores de débitos familiares (art. 265 CC), não importando, assim, quem assinou o contrato de educação do menor. Enfatiza que “há informativo do STJ nesse sentido: “A execução de título extrajudicial por inadimplemento de mensalidades escolares de filhos do casal pode ser redirecionada ao outro consorte, ainda que não esteja nominado nos instrumentos contratuais que deram origem à dívida" (STJ, Informativo no 0618, publicação: 23 de fevereiro de 2018)” (p. 6). Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, pugna liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. Subsidiariamente, pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela, de forma que seja deferido o pedido de inclusão no polo passivo do genitor da menor, Sr. JOSIVAN BATISTA DOS SANTOS. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Preparo no Id. 39197738 - pp. 1/2. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na hipótese dos autos, pretende o recorrente ver suspensa a decisão que indeferiu o pleito do ora agravante de inclusão no polo passivo do genitor da menor que gerou o título executivo extrajudicial, e determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (hum) ano, nos termos do artigo 921, inciso III, CPC. Subsidiariamente, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela, de forma que seja deferido o pedido de inclusão no polo passivo do genitor da menor, Sr. JOSIVAN BATISTA DOS SANTOS. A despeito das alegações da parte recorrente – cujo direito será mais bem avaliado no momento do mérito do recurso –, não vislumbro, neste momento, a presença de risco de dano ou mesmo ao resultado útil do processo, pois o pedido em questão foi realizado de forma genérica, sem qualquer fato concreto que possa sugerir dano ou risco eminente ao direito da parte ora recorrente, já que durante a suspensão do feito pelo prazo de um ano, o prazo da prescrição intercorrente estará sobrestado. Ademais, além da questão relacionada à inclusão do genitor da menor carecer de melhor análise probatória, inclusive, com estabelecimento do contraditório da parte adversa, a suspensão do processo e envio dos autos ao arquivo é provisório (e não definitivo), o que permite ao agravante, a qualquer momento, reestabelecer o curso do processo de execução mediante apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, pedidos estes que, por si só, não lhe acarretarão qualquer ônus. Desse modo, não vislumbro risco de dano iminente que justifique uma intervenção imediata deste órgão recursal, mormente porque não foram demonstrados, de plano, prejuízos efetivos que poderiam sobrevir à parte recorrente caso a análise da questão seja feita somente no momento oportuno, isto é, pelo órgão colegiado com o devido aprofundamento. Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora